Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732247-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: GEAP Autogestão em Saúde Agravado: Hospital Santa Lúcia S/A Terence Zveiter e Igor Barbosa Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de autogestão GEAP Autogestão em Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0701700-38.2018.8.07.0011, assim redigida: “Intimada para realizar o pagamento voluntário do débito e/ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada procedeu com o pagamento do valor de R$ 592.852,54, conforme comprovante de ID 233477506. A parte exequente, por sua vez, requereu a expedição de alvará para levantamento da quantia, mas informou que não dava quitação ao débito, uma vez que não foi realizada a atualização do valor, pela executada, até a data do pagamento (17/04/2025). Com razão a parte exequente. Para fins de se evitar a perda monetária do valor cabível à parte credora, é necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, principalmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento e o adimplemento, que, neste caso, ocorreu 02 (dois) meses depois. Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO AUSENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na data aprazada e credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. O devedor, por seu turno, responde pelos valores que a mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e dos honorários de advogado. A mora persiste até o efetivo pagamento da prestação devida ao credor, acrescida dos respectivos consectários. 2. Na hipótese, embora a executada tenha efetuado o pagamento do valor principal da dívida conforme indicado na inicial, não se pode desconsiderar o transcurso do tempo entre a atualização do cálculo apresentado pelo exequente e o efetivo pagamento, sob pena de o exequente ser penalizado com a perda monetária de seu crédito, sem que tenha dado causa. "Para que se reconheça a integral satisfação da obrigação é necessária a recomposição de seu valor com juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor". (TJDFT, Acórdão 1419243, 07263013620218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765527, 07190174020228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento do valor remanescente. Com a apresentação do comprovante de pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá plena quitação. Após, façam-se os autos conclusos. Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor dos credores para levantamento da quantia já depositada, observando os dados bancários indicados no ID 235745174.” Em seguida, foram interpostos embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos: “O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 236641219. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Transcorrido o prazo recusal, observe-se as determinações constantes na aludida decisão”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74787212), em síntese, que o débito aludido foi quantificado de modo equivocado, o que resultou em montante excessivo. Aduz, nesse sentido, que ao ser intimada para pagamento ou impugnação, efetuou o depósito judicial no valor de R$ 592.852,54 (quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). No entanto, os credores apresentaram novos cálculos, alegando insuficiência do valor depositado, e requereram o pagamento adicional de R$ 27.114,38 (vinte e sete mil, cento e quatorze reais e trinta e oito centavos), com fundamento em atualização monetária exclusivamente pelo indexador INPC. Argumenta que os cálculos dos credores estão em desacordo com o Código Civil, pois não consideram a aplicação do índice IPCA a partir de setembro de 2024, de acordo com a nova redação conferida à regra prevista no art. 389, parágrafo único, introduzida pela Lei no 14.905/2024. Afirma que, a decisão agravada não especifica qual índice de correção monetária deve ser aplicado, o que compromete a segurança jurídica e o correto dimensionamento do débito. Sustenta que a manutenção dos cálculos dos credores viola a norma estabelecida no art. 389, parágrafo único, do Código Civil e o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Acrescenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que normas que tratam de juros e de correção monetária têm aplicação imediata, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a aludida decisão, com o reconhecimento de excesso de montante e a aplicação do índice legal de correção monetária. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 74803991). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito constituído em desfavor da ora agravante. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No caso em exame a sentença fixou de modo expresso o indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária, senão vejamos (Id. 148334615 dos autos do processo de origem): “ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para CONDENAR a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, apenas, a pagar à autora, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A., o valor histórico de R$ 206.911,12 (duzentos e seis mil, novecentos e onze reais e doze centavos) (conforme planilha de ID 19639979 - Pág. 1), com atualização pelo INPC desde 24/08/2018 e com juros de mora de 1% ao mês calculados da data da citação. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o que dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Condeno a GEAP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à requerida Rosângela Maria (em proveito do[s] causídico[s]), em valor equivalente a 10% sobre o valor da causa.” A Egrégia 2a Turma Cível, ao analisar os recursos de apelação interpostos, confirmou integralmente a sentença por meio do acórdão referido no Id. 225881114 dos autos aludidos. Cumpre ressaltar que o referido acórdão, transitou em julgado aos 11 de fevereiro de 2025 (Id. 225881589, fl. 53 dos autos aludidos). Com o advento da Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, a regra estabelecida no art. 389 do Código Civil passou a dispor, em seu parágrafo único, que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, o indexador IPCA será utilizado para a correção monetária. A agravante argumenta que os cálculos dos credores estão em desacordo com o Código Civil, pois não consideram a aplicação do índice IPCA a partir de setembro de 2024. Ocorre que além das características inerentes aos efeitos produzidos pelas novas leis, há outras questões relevantes a serem consideradas, como o próprio efeito da coisa julgada que importa na estabilização da solução conferida à controvérsia, tornando-se, em regra, insuscetível de modificação. A alteração do julgado, portanto, somente pode ser excepcionalmente admitida nas seguintes hipóteses: a) desconstituição por meio de ação rescisória; b) relativização da coisa julgada, nos casos de “coisa julgada inconstitucional”; e “querella nullitatis insanabilis”. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei nova não pode interferir no ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Assim, a manutenção do índice de correção monetária fixado na sentença encontra respaldo na proteção conferida à coisa julgada, cuja eficácia não pode ser relativizada fora das hipóteses estritamente admitidas. Diante desse contexto, o método de cálculo determinado na sentença deve ser preservado. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator